Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-25.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com revisional, repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Apelação da ré. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Previsão contratual de taxa de juros remuneratórios no percentual de 63,24% ao ano. Abusividade demosntrada. Correta a solução da sentença que aplicou a taxa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com revisional, repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Apelação da ré. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Previsão contratual de taxa de juros remuneratórios no percentual de 63,24% ao ano. Abusividade demosntrada. Correta a solução da sentença que aplicou a taxa média do mercado de 26,17% ao ano e determinou a restituição do indébito. Não acolhimento do inconformismo da ré.
Apelação do autor. Honorários advocatícios. Valor irrisório fixado em sentença. Majoração devida.
Sentença de parcial procedência reformada apenas para majorar a verba honorária. Recurso do autor provido. Recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001181-25.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
APARECIDO BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do requerente e negaram provimento ao recurso da
requerida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-25.2020.8.26.0032 -Voto no 1404
2
VOTO No 1404
APELAÇÃO No 1001181-25.2020.8.26.0168
COMARCA: Dracena
APELANTE/APELADO: APARECIDO BATISTA DA SILVA E OMNI S/A
APELADO/APELANTE: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
JUIZ DE DIREITO: Dr. ANTONIO CONEHERO JÚNIOR
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com revisional, repetição de indébito.
Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as
partes.
Apelação da ré. Contrato de empréstimo pessoal não
consignado. Previsão contratual de taxa de juros remuneratórios no percentual de
63,24%
ao
ano.
Abusividade demosntrada. Correta a solução da sentença
que aplicou a taxa média do mercado de 26,17% ao ano e
determinou a restituição do indébito. Não acolhimento do
inconformismo da ré.
Apelação do autor. Honorários advocatícios. Valor irrisório
fixado em sentença. Majoração devida.
Sentença de parcial procedência reformada apenas para
majorar a verba honorária. Recurso do autor provido.
Recurso da ré improvido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença proferida a fls. 107/113 que julgou parcialmente procedente a ação
revisional cumulada com repetição do indébito. A sentença determinou a redução da
taxa contratada (63,24% ao ano) para a taxa média do mercado (26,17% ao ano) e
condenou a ré a restituir de forma simples os valores pagos a maior. Ao fim, fixou
sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento dos honorários da parte
contrária no valor de R$ 800,00.
Na apelação apresentada pela autora, sustenta-se que a verba
honorária fixada é irrisória, requerendo sua majoração (fls. 117/121).
Contrarrazões a fls. 140/145.
Na apelação apresentada pela ré, sustenta-se legalidade das
taxas de juros fixadas no contrato. Invoca-se o princípio do pact sunt servanda.
Requer a reforma integral da sentença para se julgar improcedente a ação revisional
(fls. 123/131).
Contrarrazões a fls. 146/158.
O recurso do autor é tempestivo e dispensado de preparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-25.2020.8.26.0032 -Voto no 1404
3
razão da justiça gratuita (fls. 32).
O recurso da ré é tempestivo e foi preparado a fls. 132/134,
complementado a fls. 165/167.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso do autor e nega-se
provimento ao recurso da ré.
Trata-se de ação revisional do contrato de financiamento de
veículo automotor (no 1000330 0000473 16), objetivando a limitação da taxa de juros
remuneratórios.
A controvérsia se restringe à eventual abusividade da taxa de
juros remuneratórios fixada no contrato de financiamento e sobre qual seria a
limitação mais justa do referido encargo, bem como ao justo valor dos honorários de
sucumbência.
A matéria é unicamente de direito e a resolução da questão
demanda análise acerca de abusividade da taxa de juros praticada, bem como se, no
caso concreto, houve constrangimento indenizável pela via dos danos morais.
Quanto ao mérito, a sentença deu adequada solução à lide.
Verificou-se que a taxa média de mercado era de 26,17% ao ano, no momento da
celebração do pacto (10 de agosto de 2016), para o produto específico (aquisição de
automóvel). Por sua vez, o contrato, de forma abusiva, previa juros remuneratórios
na ordem de 63,24% ao ano.
O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema 234, no sentido
de possibilitar a correção para a taxa média do mercado, caso seja constatada, no caso
concreto, a abusividade nos juros remuneratórios praticados. Confira a Súmula 530
do STJ (grifo nosso):
“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados
deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-25.2020.8.26.0032 -Voto no 1404
4
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados”.
De fato, no caso em tela, há que se reconhecer que o
percentual de juros remuneratórios praticados estão muito acima da média do
mercado.
Verificada a abusividade dos juros remuneratórios e ausente
permissão na legislação específica capaz de afastar a regra protetiva ao consumidor, é
de rigor o ajuste da taxa de juros remuneratórios para a média do mercado.
Por se tratar de quantia já desembolsada pela autora, o
montante indevido deverá ser restituído na forma simples.
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Colenda Câmara.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. DECOTE. DANO MORAL. A
limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança
muito superior à média dos preços praticados no
mercado, de acordo com decisão do STJ, com
repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
Descabida, a condenação da ré em danos morais, não
comprovados à espécie. Não houve "negativação",
ultrapassagem
do
limite
consignável
ou
outra
circunstância que desborde dos meros aborrecimentos e
transtornos não indenizáveis. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1003512-
91.2019.8.26.0168; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 04/06/2020;
Data de Registro: 04/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-25.2020.8.26.0032 -Voto no 1404
5
Apelação - Contrato bancário Empréstimo pessoal
Improcedência Código de Defesa do Consumidor
Incidência Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de
Justiça Encargos financeiros Abusividade das taxas
de juros previstas nos contratos que deve ser
reconhecida Limitação às taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central, relativamente aos
contratos aqui versados e para o período de vigência
dos mesmos, diante da cobrança de juros muito
superiores aqueles praticados pelas demais instituições
financeiras

Devolução
das
quantias
pagas
indevidamente é medida de rigor
Ação julgada
procedente - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1083927-71.2019.8.26.0100; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)
Quanto ao recurso do autor e a pretensão de majoração dos
honorários advocatícios, verifica-se que a sentença, por equidade, arbitrou o valor
nominal de R$ 800,00. Referida quantia não remunera dignamente o patrono do
autor. Sendo assim, cabe a aplicação equitativa do § 8o do art. 85 do CPC, que define
“ Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória
Cobrança indevida
Danos morais
Honorários
sucumbenciais. 1. Diante da ausência de subtrações
indevidas, de notícia de tratamento degradante ao
suposto ofendido ou mesmo de narração de outro fato
que pudesse agravar a ocorrência, descabe condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-25.2020.8.26.0032 -Voto no 1404
6
ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Em
ação declaratória de inexistência de dívida de pequeno
valor, cumulada com indenização por dano moral,
acolhido o primeiro pedido e afastado o segundo,
caracterizando-se sucumbência recíproca e sendo
irrisório o valor da condenação, não se justifica a
fixação de honorários para os advogados de ambas as
partes com base no valor da causa, este que,
convenientemente, por se tratar de demanda sem custo
e sem risco para o autor, beneficiário de assistência
judiciária, foi superestimado na petição inicial. É
cabível o arbitramento equitativo da verba, com base no
art. 85, par. oitavo, do CPC, em razão do pequeno
proveito econômico. Ação parcialmente procedente.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1000145-66.2020.8.26.0219; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guararema - Vara Única; Data do Julgamento:
23/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)
Nesses termos, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00
remunera de forma digna o trabalho realizado pelo patrono da autora-apelante.
Referida quantia abarca também o trabalho da presente fase recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao recurso do autor, para reformar em parte a sentença, apenas para
majorar os honorários de sucumbência do patrono do autor para a quantia de R$
2.000,00, mantida a decisão quanto aos demais capítulos.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator